Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. PROMESSA FALSA DE VIAGEM INTERNACIONAL PATROCINADA POR PARTIDO POLÍTICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pela prática de dois crimes de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A denúncia narra que a ré induziu as vítimas em erro, oferecendo falsas passagens internacionais vinculadas a um suposto evento de partido político, recebendo valores sem prestar os serviços prometidos. O recurso ministerial busca a majoração da pena com valoração negativa das circunstâncias judiciais, reconhecimento da multirreincidência, fixação de regime inicial fechado e afastamento da substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de maus antecedentes, da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior e da circunstância de o crime ter sido praticado em razão do vínculo religioso mantido com as vítimas autorizam a exasperação da pena-base; (ii) analisar se há multirreincidência; (iii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada, com alteração do regime prisional; e (iv) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de condenação penal anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do artigo 59, do Código Penal.
4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social.
5. O fato de a ré ter se valido da relação de confiança estabelecida com as vítimas no âmbito de uma comunidade religiosa, utilizando-se do pretexto de uma viagem relacionada a um partido político, explorando a proximidade interpessoal para aplicar o golpe, não extrapola o ardil comum ao crime de estelionato e, portanto, não justifica a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime
6. A agravante da multirreincidência, caracterizada pela existência de três condenações pretéritas com trânsito em julgado anterior à prática do crime em apuração, deve ser integralmente compensada com as atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas b e d, do Código Penal.
7. Apesar de o quantum fixado para a pena ser inferior a 4 anos, o regime inicial fechado é adequado, considerando-se a multirreincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser afastada, pois a ré não preenche os requisitos subjetivos do artigo 44, do Código Penal, sendo a substituição socialmente desaconselhável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o; 44, incisos II e III; 59; 65, incisos III, b e d; 71; 171, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 346799/SC; TJDFT, Acórdão 1974318, 0716427-33.2022.8.07.0020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; Acórdão 1965478, 0706740-61.2024.8.07.0020, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1980946, 0707365-48.2021.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025.